Tribunal: TJSP
Processo: 1012167-71.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Queda de veículo em buraco dentro do estabelecimento da ré (acesso a DRIVE THRU). Carro do autor que sofreu danos de funilaria, pintura e mecânica. Hipótese em que não se garantiu a segurança mínima esperada. Acidente de consumo. Nexo causal normativo não desconstituído pela defesa, gerado por fato interno à prestação de serviço, aqui bem evidenciado. Não

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Queda de veículo em buraco dentro do estabelecimento da ré (acesso a DRIVE THRU). Carro do autor que sofreu danos de funilaria, pintura e mecânica. Hipótese em que não se garantiu a segurança mínima esperada. Acidente de consumo. Nexo causal normativo não desconstituído pela defesa, gerado por fato interno à prestação de serviço, aqui bem evidenciado. Não comprovadas quaisquer das causas excludentes previstas no art. 14, § 3o, do CDC, sobretudo a culpa da vítima, mesmo concorrente. Laudo pericial conclusivo acerca do nexo de causalidade e da amplitude dos danos materiais. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Matéria de ordem pública. Diretriz do STJ. Sucumbência recíproca paritária reconhecida a partir da improcedência do pedido visando à compensação moral. Honorários redimensionados. Recurso parcialmente provido, com observação.